Tribunal: TJSP
Processo: 2214109-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2006 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da CDA, prescrição e não ser possível a alteração do polo passivo para constar os herdeiros dos herdeiros - Ajuizamento da execução fiscal em 17.08.2010 contra quem não era os reais proprietário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2006 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da CDA, prescrição e não ser possível a alteração do polo passivo para constar os herdeiros dos herdeiros - Ajuizamento da execução fiscal em 17.08.2010 contra quem não era os reais proprietário do imóvel – Falecimento do executado antes do ajuizamento da ação - Impossibilidade de redirecionamento em face do espólio ou herdeiros – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.